Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-26.2021.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001132-26.2021.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO GASPAR DE GOES - CPF: 354.068.441-72 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo ente estatal atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso anterior, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

4. Tal omissão configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJMT.

5. Ainda, restou configurada inovação recursal quanto à discussão sobre honorários advocatícios, por ausência de alegação no recurso de apelação, impedindo sua apreciação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Matéria suscitada apenas em sede de agravo interno configura inovação recursal e não pode ser conhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO; STJ, AgInt no AREsp 1932925/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296061394),
que negou provimento ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de”
APELAÇÃO”
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 190781806) contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Tatiana dos Santos Batista, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNIA
”
n.o 1001132-26.2021.8.11.0077, ajuizada pelo apelante em desfavor de ANTONIO GASPAR DE GOES, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 292622891):

“
SENTENÇA

Processo
: 1001132-26.2021.8.11.0077.

AUTOR(A): ANTONIO GASPAR DE GOES

REU: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

Antônio Gaspar de Góes, produtor rural, ajuizou ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, autos de infração ambiental e termo de embargo de propriedade rural, com pedido de tutela de urgência, em face da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT) e do Estado de Mato Grosso (Id 68284707)

Alegou que há mais de 30 anos é proprietário rural de uma área de, aproximadamente, 133 hectares, localizada na Gleba Antonieta (Município de Vila Bela da Santíssima Trindade). E, juntamente com a sua esposa, desenvolvem atividade produtiva na área em regime de economia familiar.

Em
outubro de 2021
recebeu um servidor público da SEMA em sua propriedade e recebeu o AUTO DE INSPEÇÃO no. 197817, datado de 09/10/2021. Na mesma oportunidade, ficou ciente da existência do
Processo Administrativo no. 433754/2016, iniciado em 30/08/2016
(Id 68284739).

A autuação de 2016 se baseou em suposto desmatamento ilegal de 113,67 hectares, resultando em uma multa inicial de R$ 2.273.400,00, posteriormente reduzida para R$ 568.350,00.

A propriedade foi embargada e o débito encaminhado para inscrição em dívida ativa, com risco iminente de execução fiscal.

Os documentos do processo administrativo de 2016 são: AUTO DE INFRAÇÃO no. 1000044 (13/06/2016), no TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO no. 105014 (13/06/2016) e no RELATÓRIO TÉCNICO no.104/2016/PESRF/SUBIO/SAGA/SEMA-MT, conforme anexados pelo autor no momento da propositura desta ação.

O autor argumenta que não foi notificado adequadamente sobre o procedimento, impossibilitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que a SEMA enviou notificações para um endereço na zona rural, onde não há entrega dos Correios, mas, para fiscalizar e entregar a decisão final, realizou uma visita presencial.

O autor fundamenta a nulidade da decisão administrativa na falta de notificação válida e no cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).

Diante disto, pediu tutela antecipada para a concessão da suspenção o processo administrativo
no. 433754/2016;
suspensão da multa administrativa aplicada e inclusão do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito; suspensão dos embargos determinado pelo Termo de Embargo/Interdição no 105.014; e, no mérito, as confirmações das tutelas e nulidades das autuações acima descritas.

Decisão interlocutória (Id 68806596) deferindo a suspensão do Procedimento Administrativo de no 433.754/2016; suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa 2526/SGPA/SEMA/2020, bem como suspender eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito; suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 105.014 de 13.06.2016 e abstenção da parte ré de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protesto ou execuções.

Contestação do Estado de Mato Grosso (Id 71040938) alegando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustentando que houve a devida notificação.

O autor impugnou a contestação no Id 77113612 postulando a procedência do pedido inicial e informando que o réu iniciou ação de execução fiscal após a concessão da tutela antecipada, pelo que, pediu a extensão dos efeitos desta tutela na CDA no. 2021438720, sendo certo que tal efeito foi concedido no Id 77677370.

Diante da conexão com o processo de execução fiscal no 1039673-42.2021.8.11.0041, este foi suspenso até o julgamento definitivo da presente ação anulatória.

Manifestação do réu afirmando não ter mais provas a serem produzidas (Id 81304929). Manifestação do autor afirmando não ter mais provas a serem produzidas e pedindo o julgamento antecipado da lide (Id 84340062).

Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra decisão da concessão da tutela antecipada com provimento negado (Id 96959638).

Decisão do juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade declinando a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (Id 168329072) e decisão da Vara Especializada negando a competência e remetendo os autos para a comarca de Vila Bela (Id 168589839).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir, em observância ao art. 93, IX, da CFRB/88.

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88) e legal (art. 139, II, do CPC).

Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, na qual a parte autora requer, resumidamente, a nulidade de a nulidade da decisão administrativa na falta de notificação válida e no cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).

A pretensão do autor e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas na CRFB/88 e na lei que rege o processo administrativo, Lei 9784/99.

No mérito, com razão o autor.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão administrativa da SEMA (de 2016 e as suas consequências) que impôs multa e embargo à propriedade do autor deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de notificação adequada?

Houve violação ao devido processo legal administrativo.

Primeiro, na aplicação dos dispositivos que regem o caso, tem-se o Art. 5o, LV da Constituição Federal que “garante aos acusados, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A norma de maior hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro já é, por si só, aplicável diretamente na relação vertical mantida entre o Estado de Mato Grosso e o Autor, levando a nulidade dos atos administrativos aqui elencados. Isto porque, sem o conhecimento dos atos que ocorreram em 2016 não pode o autor oferecer resistência, informação e participação no processo administrativo, o que impede o desenvolvimento do devido processo legal. Nos Id 68285395 são apresentadas correspondências para o autor, enviada pelos Correios, com as menções “zona rural”; “não procurado”, concluindo que este não poderia ficar ciente de tal atuação estatal. Dever ser dito, ainda, que em 2021 a ré esteve pessoalmente na gleba do autor, o que poderia ter sido realizado quando da primeira autuação.

Ainda forma na aplicação das normas, tem-se o art. 2o da Lei 9784/99, garantindo a ampla defesa nos processos administrativos. Continua a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que no art. Art. 71, I reza que o infrator deve ser cientificado do auto de infração e tem 20 dias para apresentar defesa. A Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Mato Grosso) nos Arts. 98, 119 e 121 determina que as infrações ambientais sejam apuradas com processo administrativo próprio, garantindo notificação pessoal, por carta registrada ou por edital, em caso de réu desconhecido, o que não pode ser aplicado no caso em tela porque a própria ré reconhece a existência do autor.

Assim, o quadro normativo incidente sobre o caso confirma e assegura estar o autor com razão quando do pedido de nulidade.

Continuando a fundamentação, a aplicação da norma aos fatos revela diversas irregularidades que levam à nulidade da decisão administrativa.

Reprisa-se aqui os elementos fáticos que corroboram tal nulidade: a) A SEMA não comprovou que o autor foi notificado do auto de infração e do embargo em tempo hábil para que pudesse apresentar defesa; b) A notificação foi enviada para um endereço rural onde não há serviço dos Correios, sendo devolvida como “não procurada”; c) O autor só tomou conhecimento da multa cinco anos depois, quando um fiscal compareceu à propriedade para executar a decisão já encerrada, impossibilitando a interposição de recurso.

Diga-se, ainda, que a SEMA adotou conduta contraditória, pois para aplicar penalidades, optou por não realizar visita presencial e notificou por correio, sabendo da ineficácia do meio. Contudo, para executar a decisão, compareceu à propriedade para entregar os autos.

A multa aplicada (R$ 2,2 milhões, posteriormente reduzida para R$ 568 mil) não observou o princípio da proporcionalidade, previsto na Constituição e na legislação ambiental. A sanção imposta inviabiliza economicamente a
atividade agrícola familiar do autor
, configurando sanção desproporcional e excessiva.

A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de notificação válida torna nulos os atos administrativos, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo que, temos:

A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
MS 27.227-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 27/01/2021.

E, ainda, a execução fiscal no 1039673-42.2021.8.11.0041, baseada em um procedimento administrativo irregular deve ser anulada, pois decorre de um processo viciado.

Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência:

1. DECLARO A NULIDADE do NULIDADE do Procedimento Administrativo no 433.754/2016

2. DECLARO A NULIDADE do NULIDADE do Auto de Infração no 1000044/2016 e do Termo de Embargo no 105014/2016;

3. DECLARO INEXIGÍVEL a multa imposta no presente caso;

4. DETERMINO à SEMA/MT que cancele os registros de embargo e multas administrativas vinculadas ao requerente no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o cumprimento da decisão;

5. RESTABELEÇO o pleno direito de utilização da propriedade rural do requerente.

6. DECLARO NULA a CDA no 2021438720e verifica-se que a de execução fiscal no
1039673-42.2021.8.11.0041
não se reveste de interesse processual, razão pela qual
Julgo-a Extinta sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC
, devendo uma cópia desta sentença ser também publicada na citada Execução.

7. Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, nas formas deferidas nos Ids 68806596 e 77677370.

Custas processuais pelo Estado de Mato Grosso, que é isento.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações de estilo e arquive-se o feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza Substituta”

Nas razões recursais, a parte apelante aduz em síntese, que a citação por edital é válida.

Afirma que, “Como se observa da cópia do procedimento administrativo n.433754/2016(ID 68284739), acostado aos autos pelo próprio requerente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente encaminhou o Auto de Infração n. 100044 e o Termo de Embargo/Interdição n. 105014 via correspondência com aviso de recebimento,
no endereço constante da base de dados do órgão ambiental
, conforme consta da consulta realizada ao sistema de arrecadação, abaixo colacionado: (...)”.

Assevera que,
“De fato, como se trata de endereço que está encravado na ZONA RURAL do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, existe uma restrição de entrega dos Correios, razão pela qual, a correspondência retornou sem cumprimento. (id. 68284739 - Pág. 9)”.

Assim,
“(...)conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005 c/c art. 4o. §9o, do Decreto 1986/2013, que expressamente admite que, no caso de evolução do AR pelos correios, constatada a impossibilidade de entrega, haverá a notificação por edital(...)”.

Argui que “(...)os procedimentos adotados pelo órgão ambiental se encontram escorreitos, não restando configurado ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
diante disso, a anulação da sentença de primeiro grau representa a medida acertada a ser tomada por este juízo de segunda instância
”.

Quanto a multa aplicada, esclarece que “(...)tem por base a unidade de medida do recurso da natureza prejudicado, conforme já estabelecia o art. 4° do ab-rogado Decreto n° 3.179/99, repetido no art. 8° do Decreto n° 6.514/08. A sanção pode tanto ser simples, isto é, mensurada na proporção do dano causado e aplicada de pronto, quanto diária, dosada conforme a agressão enquanto essa ação danosa não for interrompida”.

Narra que, “Em alguns casos, no momento da autuação ainda não foram coletadas todas as informações e elementos de convencimento necessários. Assim, quando do julgamento, a par de todas as provas produzidas, a autoridade competente poderá discordar e alterar a sanção indicada no auto de infração –
o que de fato ocorreu nos presentes autos, vez que a multa, inicialmente estipulada no valor total de R$ 2.273.400,00 (dois milhões duzentos e setenta e três mil e quatrocentos reais), entretanto, foi posteriormente reduzida pela autoridade julgadora para R$ 568.350,00 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta reais), conforme restou consignado na Decisão Administrativa: (...)”
.

Alega que, “(...)tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração n. 100044 encontram-se demonstradas, sobretudo porque a referida infração ambiental, foi constatada após monitoramento realizado
“através de ferramentas de sensoriamento remoto com o objetivo de identificar desmatamento irregular após a criação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco(..)Foi feito estudo sobre o perímetro da propriedade declarada no Cadastro Ambiental Rural- CAR MT-5105507-F56DD69F7E824906B174B99581B521B área declarada foi de 130,49 hectares, tendo sido identificado desmate irregular de 113,67 hectares no imóvel denominado Lote 72, inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sob coordenadas geográficas: 60'9”11,857” W 14° 44' 56,492”S, de propriedade do Sr. Antônio Gaspar de Gois”,
conforme consta do Relatório Técnico n. 104/2016/PESRF/SUBIO/SAGA/SEMA-MT (Id. 68284739 - Págs. 4/6)”.

Desse modo, “(...)como o requerente apenas alegou, não colacionando provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso,
prevalece
indene de dúvidas, pelo simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroverso o desmate em sua propriedade(inserida em uma unidade de conservação de proteção integral) sem autorização prévia do órgão ambiental, conforme comprovam os documentos provenientes do órgão ambiental, constantes do processo administrativo n.433754/2016 (id. 68284739)”.

Ao final, “(...)requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença
a quo
”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 292622896).

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, e julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que ANTONIO GASPAR DE GOES ajuizou, em
20.10.2021,
a presente ação anulatória, visando a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo n.o 433.754/20106, Auto de Infração n.o 100.044 e Termo de Embargo n.o 105.014.

A tutela antecipada foi deferida no ID. 292622861.

O apelado apresentou contestação (ID. 292622862), e a impugnação está no ID. 292622865.

Pedido de extensão dos efeitos da tutela deferido “determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo suposto descumprimento do Termo de Embargo no. 105.014/2016, lavrada no Auto de Infração no. 111-D/2016, bem como determino o imediato DESBLOQUEIO da Inscrição Estadual do requerente ANTONIO GASPAR DE GOES, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito da ação anulatória”. (ID. 292622877)

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.02.2025
(ID. 292622891), que julgou provido os pedidos iniciais, e julgou extinto o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado, verifica-se que houve a expedição de AR, o qual não é possível verificar o destinatário

(ID. 292620047 - Pág. 09).

No entanto, tal correspondência foi devolvida ao remetente (não procurado), motivo que levou a parte apelante a promover a intimação pertinente por edital, em 23.02.2018 (ID. 292620047 - Pág. 10).

Ocorre que, nos termos do art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte apelada sequer foi procurada para intimação.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Além disso, o fato da parte apelada residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o ente estatal ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido.

A propósito, já decidiu esta Corte Estadual, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação no processo administrativo, o que acarreta, por consequência, a anulação do Procedimento Administrativo n.o 433.754/20106, do Auto de Infração n.o 100.044 e do Termo de Embargo n.o 105.014.

Ademais, tem-se que a apreciação dos demais argumentos apresentados pela parte apelante resta prejudicada em virtude da nulidade da referida intimação administrativa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante sustenta em síntese a inexistência do cerceamento de defesa e a legalidade da intimação por edital, uma vez que a intimação foi encaminhada para o endereço cadastrado na base de dados do órgão, bem como a parte não retirou a correspondência nos correios.

Além disso, afirma que há necessidade de os honorários serem arbitrados por equidade.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados”.

Sem contrarrazões (ID. 312948855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296061394),
que negou provimento ao recurso de apelação
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir em relação a nulidade da intimação por edital, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Outrossim, quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, observa-se que o ente estatal suscitou a matéria apenas no agravo interno, deixando de fazê-lo na apelação, o que configura inovação recursal e, por consequência, impede o seu conhecimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA . DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos.

2 . Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.

3 . Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.

4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025